Tribunal: TJBA
Processo: 0000090-79.2004.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000090-79.2004.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILSON SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

Advogado(s)
:
ADRIANA NATIVIDADE ATAIDE ADAM

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. ART. 485 III E §1º. ART. 90. ART. 85 §§2º E 8º DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de apelação interposta por Gilson Souza de Jesus, réu em ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Sudameris Brasil S/A, contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se a possibilidade de condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios diante da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. É cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção do processo decorre de sua inércia, nos termos do art. 90 do CPC, especialmente após a apresentação de contestação, aplicando-se o princípio da causalidade.

4. A ausência de apelo da parte autora impede a anulação da sentença com base na falta de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, sob pena de violação ao princípio da reformatio in pejus, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. O arbitramento da verba honorária em 10% sobre o valor da causa mostra-se adequado e proporcional à atuação mínima em juízo, nos termos dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

6. Recurso conhecido e provido para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000090-79.2004.8.05.0219
, em que figuram como apelante GILSON SOUZA DE JESUS e como apelada BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .